Tribunal: STF
Processo: ARE 1321645
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Afronta ao art. 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Análise do preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RISTF, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. Precedentes.



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema nº 181, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.